Tribunal: TJMT
Processo: 0050219-86.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050219-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CESAR MOSCHINI FILHO - CPF: 057.412.687-22 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA - CANDIDATO ELIMINADO DO EXAME FÍSICO DE CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL, NO ANO DE 2014 – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCESSO CAUTELAR ANTECEDENTE DISTRIBUÍDO NO ANO DE 2015 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA TUTELA CAUTELAR NO ANO DE 2020 – DECORRIDOS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS SEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por

Júlio César Monchini Filho
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Medida Cautelar Preparatória, extinguiu a cautelar por não ter sido proposta a ação principal dentro do prazo legal, nos termos do
artigos 485, inciso VI, do CPC/2015 c/c 806, 808, inciso I, e 811, inciso III, todos do CPC/1973, bem como condenou o Requerente, Apelante, no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado (ids. 149044660, págs. 04 a 05, e 149044669).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que é desnecessária a propositura da ação principal, no prazo de 30 dias, porque não houve deferimento da postulada medida cautelar, conforme dispõe a Súmula 482 do STJ. Logo, não caberia extinção da cautelar.

Defende a necessidade de correção da sentença, porque aguarda a prestação jurisdicional há aproximadamente 08 anos, já que o resultado da fase do concurso da
Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
que impugnou ocorreu
em 13/04/2014. Além disso, não vê violação ao duplo grau de jurisdição, em razão da preservação da recorribilidade da sentença.

Aduz que concorreu para o Cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2013- SAD/PJC/MT, com êxito nas três primeiras fases do certame. Todavia, durante a 4ª fase, Teste de Aptidão Física, realizada no dia 13/04/2014, foi, arbitrariamente, eliminado por erro do avaliador, conforme comprova a ficha de avaliação do exercício Corrida 2.400m, em 12 minutos.

Insiste que foi registrado na mencionada ficha de avaliação do exame físico que completara o percurso da corrida entre 2.201m a 2399m, com a ressalva que faltaram 300 metros. Contudo, a somatória ultrapassa o total exigido pelas regras editalícia, que é 2.400 m, e demonstra que cumpriu a marca limite exigida para o teste.

Consigna que o Recorrido cometeu o mesmo equívoco no certame realizado no ano de 2022, para os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Contudo, diferentemente do que sucedeu no concurso que concorreu, houve suspensão do certame por decisão proferida em ação civil pública.

Acrescenta que devido às reiteradas nulidades praticadas nos sucessivos concursos deflagrados pela Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, entende ser cabível sua participação nas demais etapas do novo concurso da Polícia a ser realizado entre os dias 09 a 18/09/2022 e, se apto, participar, também, da 2ª Etapa do Concurso – Curso de Formação Profissional, porquanto, logrou êxito na 4ª fase do concurso que se submeteu, porém, prejudicado com o evidente erro de contagem de tempo relativo ao percurso da corrida.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja reintegrado ao rol de candidatos classificados e, se dentro do número de vagas, seja nomeado, com prioridade, para o próximo curso de formação de Investigador de Polícia Civil, bem como determine sua participação na Investigação Social e Avaliação Psicológica a ser realizada entre os dias 09 a 18/09/2022 e, se apto seja convocado para a 2ª Etapa do Concurso - Curso de Formação Profissional. (id. 149044671).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 149044675).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 156850175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por

Júlio César Monchini Filho
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Medida Cautelar Preparatória, extinguiu a cautelar por não ter sido proposta a ação principal dentro do prazo legal
(ids. 149044660, págs. 04 a 05, e 149044669).

A Medida Cautelar Preparatória, ajuizada por
Júlio César Monchini Filho
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, no ano de 2015,
objetiva que o Autor participe das 4º e 5º fases do concurso deflagrado pelo Edital
nº 001/2013- SAD/PJC/MT,
Avaliação Psicológica e Investigação Social, juntamente com os demais candidatos
sub judice
, concomitante com a participação na 2ª Etapa do Concurso - Curso de Formação Profissional, com início no dia 21/08/2015
.

Para tanto, sustenta que concorreu para o Cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso do citado certame, com êxito nas três primeiras fases. Todavia, durante a 4ª fase, Teste de Aptidão Física, realizada no dia 13/04/2014, foi, arbitrariamente, eliminado por erro do avaliador, conforme comprova a ficha de avaliação do exercício Corrida 2.400m, em 12 minutos.

Assevera que foi registrado na sua ficha de avaliação do exame físico que completara o percurso da corrida entre 2.201m a 2399m, com a ressalva que faltaram 300 metros. Contudo, a somatória ultrapassa o total exigido pelas regras editalícia, que é 2.400 m, e demonstra que cumpriu a marca limite exigida para o teste (id. 149044659, págs. 1 a 12)).

A sentença extinguiu a medida cautelar inominada pelo fato de a ação principal não ter sido proposta no prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos (ids. 149044660, págs. 04 a 05, e 149044669):

“Vistos e etc.

Trata-se de Medica Cautelar Preparatória movida por JULIO CESAR MOSCHINI FILHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A liminar foi indeferida às fls. 38/40, entretanto, verifica-se que a parte requerente deixou de propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, consoante estabelece o artigo 806 do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação e que previa o ajuizamento de ação cautelar preparatório como no caso dos autos. Assim, nos termos do artigo 808, I, do CPC/1973, se a parte não ajuizar referida ação no prazo estabelecido no artigo 806, como no caso sub examine, cessa a eficácia da medida cautelar. Nesse passo, em se tratando de medida preparatória, é indispensável a propositura da ação principal no prazo legal e não sendo cumprida a norma prevista no artigo 806 do CPC/73, como no caso em apreço, perde ela a sua eficácia, conforme dispõe o artigo 808 do CPC/1973, o que autoriza também a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual superveniente. Nesse sentido: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. ENSINO FUNDAMENTAL. CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. Caso concreto em que a parte autora não promoveu o ajuizamento de ação principal no prazo legal de 30 dias, o que seria de rigor nos termos do art. 806 do CPC/1973 (vigente ao tempo da propositura e correspondente ao art. 308 do CPC/15), sendo responsável pelo ônus da sucumbência. 2. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, impõe-se a redução do valor dos honorários advocatícios. Observância do artigo 85, § 8º, do CPC/15. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70071393227, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 15/12/2016) Ressalta-se que o próprio requerente relatou que ajuizaria ação principal ordinária de nulidade de ato jurídico c/c danos morais e materiais, o que não o fez no prazo estabelecido pelo CPC/73, motivo pelo qual a extinção do presente feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do CPC/2015 c/c 806, 808, inciso I, e 811, inciso III, todos do CPC/1973. Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO”

Irresignado, o Recorrente se insurge sob o argumento, em síntese, de que o intervalo de 30 (trinta) dias para propositura da ação principal é exigido apenas quando há deferimento de liminar, o que não ocorreu no caso em exame (id. 149044671).

O artigo 606, do Código de Processo Civil/73, vigente à época da propositura da tutela cautelar, preceitua:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.”

Por sua vez, o artigo 796, do Código de Processo Civil/73, assim regulamentava:

Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal
e deste é sempre dependente
. (Destaquei)

Em que pese o artigo 606 do CPC/73 estabelecer o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, o entendimento é de que somente se inicia após a efetivação da tutela cautelar, ou seja, se a liminar foi deferida. Se indeferido, o dispositivo é inaplicável, motivo pelo qual não haveria razão para extinção da cautelar.

De outro lado, deve ser sopesado a regra inserta no artigo 796 do CPC, notadamente quanto ao fato de no caso em apreço a medida cautelar tramitar com vida própria por mais de 8 (oito) anos.

Vale reproduzir trecho do parecer ministerial acerca do cerne da questão posta:

“Neste caso, prolatada em 03.11.2015, a decisão denegatória da cautela preparatória (...)

Porém, quando foi extinto, em outubro de 2020 – fls. 5, este proces
so cautelar e
xistia
sozinho,
como se autossuficiente fosse, havia
mais de cinco anos
!

Evidente a insustentabilidade
do recurso.
”

No caso em apreço, embora não tenha sido deferida a liminar, passados mais de 4 anos, como no caso, da data de indeferimento do pedido liminar da medida cautelar até sua respectiva extinção, sem a interposição da ação principal, de fato, o processo cautelar antecedente tem como

destino

a

extinção.

Tal se dá porque, trata-se de processo que tinha como

objeto tutela cautelar de urgência. Logo, a discussão da matéria de mérito deve ser discutida no processo principal, que não foi ajuizado, embora, repita-se, decorridos mais de 4 anos da distribuição da medida em caráter antecedente.

Dentro desse quadro fático, notadamente pelo decurso tempo em que a medida cautelar tramita sem o devido ajuizamento da ação principal e, ainda, devido a medida cautelar ter natureza de tutela de urgência, resta claro a ausência de utilidade prática do processo de natureza provisório.

Logo, a meu ver, deve ser mantida a sentença de extinção da medida cautelar.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Júlio César Monchini Filho

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023